Tribunal: TJMMG
Processo: 2000112-16.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PROVIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000112-16.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000036-74.2020.9.13.0005 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 18/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE – REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Sgt PM Robson Lourenço da Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, conferindo-se ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sgt PM Robson Lourenço da Silva, em face da decisão interlocutória de 1º grau de jurisdição que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita. Em sua inicial, o agravante disse que a decisão contra a qual recorre negou a gratuidade da justiça requerida na petição inicial contida na ação principal. Segundo o agravante, o Juiz a quo, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, assim o fez de forma imotivada, contrariando o disposto no § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Disse que, apesar de comprovar uma renda mensal líquida de R$5.944,85 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), não possui condições para arcar com as custas processuais, uma vez que desse valor retira o sustento de sua família e arca com despesas pessoais. Anexou aos autos (evento n. 1) os comprovantes de pagamento e demais despesas que alegou possuir, entre elas: IPTU, IPVA, luz, água, telefone, cartão de crédito, educação dos filhos etc. Mais adiante, apresentou uma jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o tema, a qual sustenta que o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido quando as despesas comprometem mais de 60% dos rendimentos da parte. Assim, requer o agravante a juntada dos documentos anexados ao presente recurso, nos termos do artigo 1.017, inciso III, do CPC; o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 deferimento do benefício da gratuidade da Justiça, dispensando-o do recolhimento do preparo para conhecimento do recurso, por não ter condições de arcar com as custas e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família nos termos da Lei n. 1.060/50, c/c o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CR/88; o conhecimento do presente recurso em seu efeito suspensivo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, diante do indeferimento da Justiça Gratuita e, por conseguinte, da necessidade de recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo. Por fim, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, deferindo-se os benefícios da gratuidade da Justiça em relação a todos os atos processuais. Intimado, o Estado de Minas Gerais se manifestou no evento n. 16. Disse, inicialmente, que a presunção estabelecida no artigo 4º, caput e § 1º, da Lei n. 1.060/50 é relativa, admitindo-se, pois, prova em contrário. Disse ainda que, uma vez verificados pelo Juiz a quo, de plano, elementos incompatíveis com a situação de pobreza declarada, em estrita afronta à legislação, é de se decidir pelo indeferimento da gratuidade da justiça. Asseverou que não há duvida de que a lei reconhece o benefício da justiça gratuita, bastando, sim, a simples afirmação da parte, contudo tal benefício, de amparo constitucional, somente pode ser aferido por aqueles que efetivamente se encontram na situação de não poder arcar com as custas/despesas processuais. Lembrou que o benefício da justiça gratuita é garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição de 1988 e visa possibilitar o acesso dos menos favorecidos ao Poder Judiciário. Amparou seus dizeres em diversas jurisprudências deste e de outros Tribunais. Ao final, requer seja negado seguimento ao presente recurso, e, eventualmente, seja negado provimento ao apelo do agravante, confirmando-se a r. decisão agravada, que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se encontra instruído com os documentos elencados no art. 1.017 do Código de Processo Civil 2015. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, em que o agravante requer o benefício da justiça gratuita, previsto na Lei n. 1.060/50. Alega o agravante que o Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, assim o fez de forma imotivada, contrariando o disposto no § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, e que dessa forma ceifou uma garantia constitucional prevista no art. 5º da CF/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O presente recurso foi interposto com fundamento no entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e desta Justiça especializada, tendo para tanto colacionado julgados que alicerçaram seu pedido, além de comprovantes das despesas que alegou possuir. Pois bem. Da detida análise dos documentos acostados aos autos, entendo que razão assiste ao recorrente. A Lei n. 1.060/50, que disciplina a matéria, prevê que o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. O dispositivo legal em apreço traz a presunção de que, para que a parte possa obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, basta a simples afirmação de sua pobreza. Para elidir essa presunção, que é juris tantum, faz-se necessária a existência de prova em contrário, a qual deve ser cabal, no sentido de que o autor possa prover os custos do processo sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Considerando os documentos juntados na inicial, a instância de origem apontou que o recorrente não comprovou sua hipossuficiência econômica; contudo, os documentos colacionados pela defesa do autor, no presente recurso, demonstram que a renda do agravante está comprometida. Os diversos descontos em seu contracheque, bem como os inúmeros gastos por parte do recorrente, a meu ver, justificam a alegada hipossuficiência. Nesse sentido, veja-se entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. - O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido para a parte interessada que mediante simples afirmação, na própria petição inicial, alega não ter condições de efetuar o pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, segundo o disposto do art. 4º, da Lei n.. 1.060/50, alterada pela Lei n.. 7.510/86. - Os Tribunais Superiores posicionaram-se no sentido de facultar ao magistrado, para fins de subsidiar o deferimento do benefício da justiça gratuita, a determinação de comprovação do estado de miserabilidade econômica pela parte interessada. - Ficando comprovada a situação de hipossuficiência financeira pelo conjunto probatório constante dos autos, consoante sua pretensão inicial (retificação do registro civil) e até mesmo pelo valor atribuído à causa (um salário mínimo), imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (grifei) (TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0000.19.151699-6/001, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível - Julgamento: 08/05/2020, Publicação: 13/05/2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, entendo que as alegações do agravante foram comprovadas, uma vez que os documentos juntados na peça recursal demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Com essas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, conferindo-se ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator